Tribunal: TJES
Processo: 5007890-32.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007890-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LATICINIOS VERDE CAMPO S.A.

AGRAVADO: AMANDA DOS SANTOS BASTOS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ART. 125, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL OU CONTRATUAL DE REGRESSO AUTOMÁTICO. MERA ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. INSUFICIÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO (
BYSTANDER
). VEDAÇÃO EXPRESSA DO ART. 88 DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de indenização, indeferiu o pedido de denunciação da lide formulado pela ré. A agravante alega que a empresa denunciada seria a responsável pelos fatos, em razão de uma cessão de quotas e transferência da unidade fabril.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a alegação de sucessão empresarial, sem a demonstração de obrigação legal ou contratual expressa de regresso, autoriza a denunciação da lide, e se tal instituto é cabível em demanda que envolve relação de consumo por equiparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denunciação da lide, com base no art. 125, II, do CPC, exige a demonstração objetiva de uma obrigação legal ou contratual preexistente de regresso, não sendo cabível quando o denunciante visa, em verdade, transferir a responsabilidade a terceiro.

4. Nas ações que versam sobre relação de consumo, inclusive por equiparação (
bystander
), é vedada a denunciação da lide, conforme o art. 88 do Código de Defesa do Consumidor, a fim de não procrastinar a reparação do dano ao consumidor.

5. A eventual responsabilidade de terceiro em razão de sucessão empresarial deve ser apurada em ação de regresso autônoma, não nos próprios autos da ação indenizatória, resguardando-se o direito do denunciante, nos termos do art. 125, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O cabimento da denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC pressupõe a existência de uma obrigação de regresso automática, decorrente diretamente da lei ou de contrato, não se prestando à introdução de fato novo para imputar a culpa a terceiro. 2. É vedada a denunciação da lide nas ações que envolvem relação de consumo, por força do art. 88 do CDC, devendo o fornecedor, se for o caso, exercer seu direito de regresso em ação autônoma.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 125, II, e § 1º; Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 17 e art. 88

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007890-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LATICINIOS VERDE CAMPO S.A.
Advogados do(a) AGRAVANTE: FABIANA DINIZ ALVES - MG98771-A, RAFAEL DE LACERDA CAMPOS - MG74828-A
AGRAVADO: AMANDA DOS SANTOS BASTOS
Advogado do(a) AGRAVADO: NAGILA MIRANDOLA DA SILVA - ES28871-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Laticinios Verde Campo S.A. (Trop Frutas do Brasil Ltda.)
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação de indenização por danos morais movida por
Amanda dos Santos Bastos e Outros
, indeferiu o pedido de denunciação da lide à empresa Tropical Brasil Ltda., ao fundamento de que não restou demonstrada a existência de obrigação legal ou contratual de regresso entre as partes.

Inconformada, a recorrente interpôs recurso alegando, em síntese:
i)
que celebrou cessão de quotas empresariais com a empresa denunciada, a qual assumiu a operação da unidade fabril onde teriam ocorrido os fatos narrados na petição inicial;
ii)
que, embora não exista contrato específico de regresso, a realidade fática e societária demonstra a existência de vínculo que autoriza a denunciação da lide;
iii)
que a decisão causa risco de condenação indevida da agravante por atos atribuíveis a terceiro;
iv)
que os precedentes citados na decisão agravada não são aplicáveis ao caso concreto, por se referirem a hipóteses distintas.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso restou indeferido.

Pois bem. Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Conforme já ponderado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, O cerne da controvérsia consiste em definir se, no caso concreto, estão presentes os pressupostos legais e fáticos que autorizam a denunciação da lide nos moldes do art. 125, inciso II, do Código de Processo Civil, à luz da alegada sucessão empresarial entre a agravante
Laticinios Verde Campo S.A. (Trop Frutas do Brasil Ltda.)
e a empresa Tropical Brasil Ltda., em razão de cessão de quotas e transferência da unidade fabril onde teriam ocorrido os fatos que ensejaram a presente demanda indenizatória.

Nos termos do art. 125, II, do CPC, a denunciação da lide é admitida por qualquer das partes
”àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”
, portanto, é imprescindível que se demonstre, de maneira objetiva, a existência de vínculo jurídico – no qual esteja prevista a obrigação de ressarcimento – ou a imposição legal dessa responsabilidade.

No caso concreto, tal como consignado pelo magistrado “a quo” não há prova de que a empresa denunciada tenha assumido, de forma expressa ou tácita, qualquer obrigação de ressarcimento em favor da agravante e tampouco se verifica nos autos cláusula contratual que estabeleça obrigação de regresso em caso de condenação decorrente de fatos anteriores à cessão.

A jurisprudência do STJ estabilizou-se
“no sentido de ser incabível a denunciação da lide com amparo no 125, II, do CPC/2015, em situações que não se vislumbra o direito de regresso, mas sim o objetivo do denunciante de ver reconhecida a culpa de terceiro. Precedentes do STJ.” (STJ - AgInt no AREsp: 1368021 MG 2018/0243991-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2019)

Ainda que se admitisse, em tese, a possibilidade de responsabilidade em razão da sucessão empresarial ou mesmo da denunciada pelas operações da unidade fabril, o meio adequado para discutir eventual solidariedade ou subsidiariedade seria a via da ação regressiva, e não a denunciação da lide, que pressupõe uma obrigação jurídica definida de indenizar, o que não se verifica no caso. Em caso similar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA RESIDUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL (LEI Nº 4.886/1965) . DENUNCIAÇÃO DA LIDE PROMOVIDA PELA RÉ INDEFERIDA. 1. TESE DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA ANTECESSORA NA CADEIA CONTRATUAL. DENUNCIADA QUE SERIA OBRIGADA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO NO PERÍODO ANTERIOR A JULHO DE 2015 . PARTICULARIDADES DO CASO. SUCESSÃO EMPRESARIAL DEBATIDA NO MÉRITO DA DEMANDA. ELEMENTOS PARCOS QUANTO À EXTENSÃO E REFLEXOS DA NOTICIADA OPERAÇÃO DE "DROP DOWN". CIRCUNSTÂNCIAS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR OBRIGAÇÃO LEGAL OU POR CONTRATO DE A LITISDENUNCIADA INDENIZAR A LITISDENUNCIANTE EM AÇÃO REGRESSIVA . HIPÓTESES DO ART. 125, DO CPC. AUSÊNCIA. 2 . POSSIBILIDADE DE EVENTUAL EXERCÍCIO DE DIREITO DE REGRESSO EM DEMANDA AUTÔNOMA. ART. 125, § 1º, DO CPC. DIREITO RESGUARDADO . PREJUÍZO INEXISTENTE. 3. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO .AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO . (TJ-PR 00563140820248160000 Castro, Relator.: Antonio Carlos Ribeiro Martins, Data de Julgamento: 06/08/2024, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2024)

De qualquer forma, a própria natureza da demanda originária também desautoriza a denunciação da lide, já que emerge, a princípio, tratar-se de relação de consumo por equiparação (bystander), nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, hipótese em que a autora figura como vítima de fato do produto ou serviço, sem necessidade de vínculo contratual direto com a empresa ré.

Assim, conforme vedação prevista no art. 88 do CDC, nas ações de consumo não se admite a denunciação da lide, para evitar a dilação probatória e a postergação da tutela jurisdicional do consumidor. A eventual responsabilização da denunciada, portanto, deve ser discutida em ação própria, sem prejuízo do direito de regresso, se cabível.

Nesse panorama, correta a decisão que indeferiu o pedido de denunciação da lide, por ausência de amparo legal e de elementos probatórios suficientes para caracterizar a hipótese do art. 125, II, do CPC.

Assim, não emergindo dos autos justa razão para reversão da decisão recorrida, sua manutenção se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.